Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008359-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 064.810.461-30 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DECISÃO FUNDAMENTADA NA DIVERSIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADES APREENDIDAS NÃO EXPRESSIVAS [1,5G DE MACONHA E 2G COCAÍNA] – RISCO A ORDEM PÚBLICA – NÃO EVIDENCIADO – PREMISSA DO STJ – REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INSUFICIÊNCIA

PARA “
ATESTAR

CONTUMÁCIA DELITIVA
” – DIRETRIZ DO STJ –

PONDERADAS AS CONDIÇÕES PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA], A DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS

E A EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO [NOTADAMENTE NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19] –

CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 25); todavia, as quantidades apreendidas [2g e 1,5g] não evidenciam, em si, o alegado risco à ordem pública (STJ, HC no 557.651/SC; HC no 554.176/SP; HC no 549.925/SP).

O registro criminal anterior por posse de drogas para consumo pessoal afigura-se insuficiente para
“atestar a contumácia delitiva”
(STJ, PExt no RHC no 115.173/RJ).

“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 3. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.”
(STJ, HC no 549.567/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008359-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 192451), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois
o paciente é primário, possui bons antecedentes e
“enquadra-se plenamente
” na Recomendação no 62 do c. CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39557463), com documentos (ID

39557464/ ID 39557476).

O pedido liminar foi deferido para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares (ID 39658491).

O Juízo singular prestou informações (ID 40421456).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela parcial concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

““Artigos 33, “caput” da Lei no 11.343/2006 - Pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas – Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar -Possibilidade de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar – A quantidade de droga apreendida não mostra-se exorbitante - Condições pessoais favoráveis (paciente primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita) - Liminar deferida com imposição de medidas cautelares alternativas – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia do COVID-19 – In casu, o crime supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça, não há risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas – Desnecessidade de medida extrema – Mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 40977037)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
39658491
)
, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...].O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativo de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraído das apreensões de 2g (dois gramas) de cocaína e 1,5g (um grama e cinco centigramas) de maconha, e em reiteração criminosa [termo circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal - Código 78786/Comarca de Paranaíta], bem como na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal ao considerar “que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa”.

A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia, as quantidades apreendidas [2g e 1,5g] não evidenciam, em si, o alegado risco à ordem pública (STJ, HC no 557.651/SC – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.3.2020; HC no 554.176/SP – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik -23.3.2020; HC no 549.925/SP – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -12.3.2020).

Por sua vez, o registro criminal anterior por posse de drogas para consumo pessoal afigura-se insuficiente para “atestar a contumácia delitiva” (STJ, PExt no RHC no 115.173/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -

28.10.2019).

Outrossim, a referência acerca da probabilidade do paciente voltar a delinquir ou evadir-se do distrito de culpa constitui mera presunção, de modo que não justificam a segregação para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (STJ, HC no 482.273/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 27.2.2019).

No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus e ID 39557464), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua São Domingos, no 216, bairro Boa Nova 2, Alta Floresta/MT] e exerce ocupação lícita como entregador de marmita na “Marmitaria do Jô”, no Bairro Boa Nova 1, em Alta Floresta/MT (ID 39557472).

Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a diversidades das drogas [1,5g de maconha e 2g cocaína] e a excepcionalidade da segregação [notadamente no período da pandemia de Covid-19 - TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Adota-se aresto do c. STJ:

“ A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 3. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.” (HC no 549.567/SP – Relator:

Min. Jorge Mussi, 5.3.2020)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
” (ID 39658491)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020